Tribunal: TJPA
Processo: 0814234-55.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814234-55.2021.8.14.0000

PACIENTE: DOUGLAS PEREIRA DE ASSIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar.

prisão em flagrante convertida em preventiva. superveniência de sentença penal condenatória. paciente condenado pela prática dos crimes do art. 217-A, §1º, do CP, c/c art. 306 do CTB, à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado. negativa do direito de recorrer em liberdade.

alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas.

teses que não podem ser analisadas na via estreita do
writ
ante a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória. não conhecimento. alegada ausência de justa causa e dos requisitos necessários da prisão cautelar, bem como falta de fundamentação idônea do decreto preventivo. improcedência.

tanto a decisão que decretou a custódia quanto a que determinou a sua manutenção encontram-se minimamente fundamentadas.

prisão necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do coacto, evidenciadas pelas circunstâncias do caso concreto.

estupro de vulnerável praticado mediante violência.

paciente que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal.

ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

No que concerne à arguição de negativa de autoria e insuficiência de provas, trata-se de questões que não podem ser dirimidas na via sumária do
habeas corpus
, por demandarem o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionado em sede própria. A jurisprudência pátria é assente no sentido de ser inviável a análise, no âmbito restrito do
writ
, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória.
Ressalta-se que a instrução foi encerrada e a sentença prolatada, condenando o réu pela prática dos crimes
do
art. 217-A, §1º, do CP
, c/c art. 306 do CTB.

2.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no art.312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto e a manteve quando da prolação da sentença penal condenatória, ao constatar a permanência dos referidos requisitos legais.

3.

O decreto preventivo se encontra devidamente fundamentado. Baseou-se na gravidade do delito e periculosidade do paciente, demonstrada por meio da conduta perpetrada e pelo
modus operandi
, qual seja o paciente estuprou a vítima mediante violência,
utilizando-se de esganadura para deixá-la inconsciente, fazendo-a perder os sentidos
a fim de satisfazer sua lascívia, o que configura motivação suficiente para a decretação da medida extrema como forma de assegurar a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

4.

O coacto permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e, com a prolatação da sentença, restou comprovada a prática dos crimes
do
art. 217-A, §1º, do CP
, c/c art. 306 do CTB
, sendo condenado à pena de
08 anos e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial fechado
. Ao condenar o paciente, o juízo singular reavaliou a sua custódia preventiva e entendeu pela permanência dos requisitos necessários para a sua manutenção, de forma minimamente fundamentada, ao entender que não houve mudanças no quadro fático ensejador da medida extrema, salientando, ainda, a necessidade da segregação uma vez que “
a liberdade do paciente importa risco à segurança e estabilidade emocional da vítima”
.

5.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

6.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

7.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém, 10 de fevereiro de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de DOUGLAS PEREIRA DE ASSIS
, condenado pela prática do crime previsto no
art. 217-A, §1º, do CP
, c/c art. 306 do CTB, à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de Uruará.

A impetrante aduz que o paciente foi preso em flagrante delito em 03/04/2021, tendo sua custódia convertida em preventiva no dia 05/04/2021. Alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir, face os seguintes motivos: a) ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva e insuficiência de provas; b) falta de fundamentação do decreto preventivo; d) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; e) pai de menor de 12 (doze) anos de idade, sendo o único provedor do sustento da criança; f) portador de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que a vítima W.R.D.M., de 17 anos de idade, compareceu acompanhada de sua genitora à Delegacia de Polícia de Uruará-PA para informar que havia sido estuprada por DOUGLAS PEREIRA DE ASSIS, fato ocorrido no dia 02/04/2021, às 21h00min, na última Rua do Bairro Nova Uruará, CEP 68140-000, Uruará-PA. Narra a peça acusatória que o coacto teria conhecido a vítima numa festa familiar. “Após conversarem, DOUGLAS PEREIRA DE ASSIS pediu a RAIMUNDO MATOS DA SILVA, vulgo “DICO”, sua moto emprestada (Honda POP 100, cor PRETA) e ofereceu à vítima uma carona. Após saírem do local, DOUGLAS PEREIRA DE ASSIS tomou caminho diverso e levou a ofendida para um local ermo, onde a lesionou, esganou e, após deixá-la inconsciente, a estuprou. Em seguida, abandonou-a desacordada no mesmo local e seminua (sem as vestes de baixo). Foram colhidos depoimentos de testemunhas, dentre elas a que socorreu a vítima após o fato. Foi também colhido o depoimento da ofendida”. Consta, ainda, que em depoimento prestado pelo coacto, “porquanto o mesmo tenha afirmado que não chegou a estuprar a vítima, confessou que a esganou até que a mesma perdesse os sentidos, tirou suas vestes de baixo e até pensou em estuprá-la, todavia, abandonou seu intento e se evadiu do local, acrescentando não saber porque cometeu tais atos preliminares. Em que pese a única questão não confessada envolver a conjunção carnal propriamente dita, os documentos coligidos aos autos até o presente momento não falam em favor do agente. Foram juntados aos autos os seguintes documentos: LAUDO DE LESÃO CORPORAL (ID 25086971, fl. 15/16, de 20); LAUDO DE EXAME SEXOLÓGICO FORENSE (ID 25086971, fl. 20, de 20), o qual atestou a ocorrência de conjunção carnal recente, com penetração anal e vaginal; AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO (ID 25299881, fl. 09, de 19); IMAGENS FOTOGRÁFICAS MOSTRANDO AS LESÕES DA VÍTIMA (ID 25086975, fl. 01/02, de 02); AUTO DE RECONHECIMENTO DE OBJETO (WESLANY - ID 25086974, fl. 014/02, de 02); (JAQUELINE - ID 25086976, fl. 01/02, de 02) e (DANIELI - ID 25086977, fl. 01/02, de 02). As provas coligidas revelam fundados indícios de autoria e prova da materialidade do crime de estupro de vulnerável, sendo suficientes para justificar o recebimento da presente exordial, cujos elementos são objetivos e convergentes a ponto de justificar a intervenção penal. Para além disso, também restou evidenciado que o denunciado DOUGLAS PEREIRA DE ASSIS, no mesmo contexto criminoso, também dirigiu veículo automotor em estado de embriaguez, em via pública e sem a devida Permissão para Dirigir/Habilitação, gerando perigo de dano, fatos que foram comprovados pela prova testemunhal coligida e pelo depoimento do próprio agente”.

O paciente foi preso em flagrante em 03/04/2021, tendo sua custódia convertida em preventiva no dia 05/04/2021. O Órgão Ministerial ofereceu a denúncia em 16/04/2021, imputando ao coacto a prática dos crimes do art. 217-A do CP c/c artigos 306 e 309 da lei federal nº 9.503/1997. Em 16/11/2021 o juízo coator prolatou sentença penal condenando-o pela prática dos crimes do
art. 217-A, §1º, do CP
, c/c art. 306 do CTB, à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial fechado, e negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, mantendo a custódia preventiva.

Em informações prestadas, a autoridade coatora informa que atualmente o processo aguarda o trânsito em julgado da sentença, tendo o coacto sido regularmente intimado, ocasião em que manifestou não ter interesse em recorrer.

Eis a suma dos fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Cumpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, sendo inadmissível o enfrentamento nessa via de alegações como negativa de autoria e insuficiência de provas, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio. Ademais, verifica-se que a instrução foi encerrada, já tendo sido, inclusive, prolatada a sentença, condenando o réu pelos crimes
do
art. 217-A, §1º, do CP
, c/c art. 306 do CTB.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA

Não merecem prosperar as alegações de desnecessidade da medida extrema, ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea do decreto.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no art.312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto e a manteve quando da prolação da sentença penal condenatória, ao constatar a permanência dos referidos requisitos legais.

Constata-se que o decreto preventivo se encontra devidamente fundamentado, tendo em vista que se baseou na gravidade do delito e na periculosidade do paciente demonstrada por meio da conduta perpetrada e pelo
modus operandi
, qual seja o paciente estuprou a vítima mediante violência,
utilizando-se de esganadura para deixa-la inconsciente, fazendo-a perder os sentidos
a fim de satisfazer sua lascívia, o que configura motivação suficiente para a decretação da medida extrema como forma de assegurar a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Ademais, verifica-se que o réu permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e, com a prolatação da sentença, restou comprovada a prática dos crimes
do
art. 217-A, §1º, do CP
, c/c art. 306 do CTB
, pelo ao coacto, condenado à pena de
08 anos e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial fechado
. Assim, ao condenar o paciente, o juízo singular reavaliou a sua custódia preventiva e entendeu pela permanência dos requisitos necessários para a sua manutenção, de forma minimamente fundamentada, ao entender que não houve mudanças no quadro fático ensejador da medida extrema, salientando, ainda, a necessidade da segregação uma vez que “
a liberdade do paciente importa risco à segurança e estabilidade emocional da vítima”
.

Com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Quanto à alegação de que o paciente é pai de menor de 12 (doze) anos de idade, apesar de ter sido anexado ao feito a certidão de nascimento da criança (Doc. Id. nº 7467025 - página 2), não ficou comprovado que o coacto é o único responsável pelos cuidados da criança.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/02/2022